Tribunal: TJPA
Processo: 0005676-94.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005676-94.2018.8.14.0045

APELANTE: ROGERIO MOURA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005676-94.2018.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: ROGERIO MOURA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL DEFICIENTE. CONTRADIÇÃO COM HISTÓRICO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rogério Moura da Silva contra sentença que, nos autos de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho c/c Pedido de Aposentadoria por Invalidez ajuizada em face do INSS, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do benefício cessado ou de concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento exclusivo em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial apresenta deficiência técnica e incongruência com o conjunto probatório a ponto de comprometer a validade da sentença; (ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia médica para adequada aferição da capacidade laborativa do segurado, considerada a especificidade de sua atividade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

A atividade habitual do autor, padeiro, possui natureza eminentemente braçal, exigindo uso intensivo e contínuo das mãos, força manual, movimentos repetitivos e transporte de peso, circunstâncias que devem ser consideradas na avaliação da capacidade laborativa.

5.

O laudo pericial judicial revela-se lacônico e insuficiente, limitando-se a descrição sumária de limitação funcional de quirodáctilo, sem realização de testes específicos, avaliação ergonômica ou análise detalhada da correlação entre a limitação física e as exigências da profissão exercida.

6.

A conclusão pericial destoa do histórico médico-administrativo, pois o segurado permaneceu em gozo de auxílio-doença por aproximadamente cinco anos, com registros de sequelas relevantes, sem que o laudo judicial esclareça tecnicamente a alegada recuperação funcional.

7.

O princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479 do CPC) autoriza o magistrado a valorar a prova pericial, mas não legitima a adoção de laudo obscuro, omisso ou dissociado do conjunto probatório.

8.

O art. 480 do CPC impõe a realização de nova perícia quando a prova técnica se mostra insuficiente para o esclarecimento da controvérsia, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.651.073/SC; AgInt no REsp 1.871.694/RJ) e desta Corte.

9.

A ausência de análise técnica adequada acerca da compatibilidade entre as limitações funcionais e as exigências biomecânicas da atividade habitual torna a prova inconclusiva e impede o julgamento seguro do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial que não analisa de forma técnica e fundamentada a correlação entre as limitações funcionais do segurado e as exigências específicas de sua atividade habitual revela-se insuficiente para embasar julgamento de improcedência.

2.

Constatada a deficiência, omissão ou incongruência da prova pericial em ação previdenciária, impõe-se a anulação da sentença e a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 479, 480 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.871.694/RJ, 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 03.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0000082-10.2018.8.14.0107, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/02/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Rogério Moura Da Silva
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho c/c Pedido de Aposentadoria Por Invalidez
ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Na origem, trata-se de ação previdenciária em que o autor sustenta que lhe foi concedido auxílio-doença acidentário (NB 91/602.972.566-5) em 06/06/2014, posteriormente cessado em 06/04/2018, embora permanecesse incapacitado para o labor.

Postulou, assim, o restabelecimento do auxílio-doença desde a cessação ou, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Contudo, considerando que o valor da causa informado é R$ 0,00, os honorários serão calculados sobre este valor. A exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência, contudo, resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, sustenta a absoluta deficiência do laudo pericial judicial, que reputa superficial, genérico e dissociado das reais condições clínicas e laborativas do segurado.

Aduz que o perito deixou de considerar exames de imagem, relatórios médicos particulares e a especificidade de sua atividade profissional, eminentemente braçal, que exige movimentos repetitivos, força manual e permanência prolongada em pé.

Argumenta que as patologias apresentadas, incluindo hérnia discal lombar, discopatia degenerativa e protrusões discais múltiplas, possuem caráter progressivo e incapacitante, incompatível com a atividade de padeiro.

Destaca, assim, a imprescindibilidade da realização de nova perícia técnica, sob pena de grave violação aos princípios do devido processo legal, da verdade real e da dignidade da pessoa humana, assegurados constitucionalmente.

Sustenta, ainda, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, invocando o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), bem como o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prova técnica não possui caráter vinculante quando dissociada do conjunto probatório.

Defende a aplicação do princípio
in dubio pro misero,
em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário, e aponta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Ao final, requer provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito ao restabelecimento/concessão do benefício por incapacidade desde a data da cessação administrativa; subsidiariamente, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica judicial, preferencialmente por especialista em medicina do trabalho ou ortopedia; e a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros, correção monetária e honorários advocatícios .

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, exarou parecer pelo provimento do recurso para reconhecer o direito ao restabelecimento do auxílio-doença e a realização de nova perícia.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na insurgência do Apelante contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou conversão em aposentadoria por invalidez.

O magistrado singular fundamentou sua decisão de forma exclusiva na conclusão do laudo pericial judicial, o qual atestou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

O Apelante, cuja profissão habitual é a de padeiro, alega que o laudo médico produzido pelo perito do juízo é genérico, superficial e dissociado de sua realidade fática e clínica. Sustenta que o
expert
não levou em conta a especificidade de suas atividades laborais (função eminentemente braçal) e as severas limitações impostas pela sequela em suas mãos.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três requisitos, quais sejam existência da lesão; redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente da lesão e; nexo causal entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso, salta aos olhos a fragilidade da instrução probatória. A profissão de exercida pelo Apelante é atividade laborativa de natureza eminentemente braçal, que exige o uso intensivo, bilateral e contínuo das mãos para amassar, sovar e modelar massas, além do transporte de pesos e movimentos de pinça.

O laudo limitou-se a descrever o exame físico de forma exígua, em apenas uma linha:
"3º quirodáctilo E: Limitação da extensão ativa da IFP e IFD",
não há contudo, informação de realização de testes de dinamometria, amplitude de movimento ou avaliação ergonômica simulada ou outras medidas capazes de aprofundar a avaliação.

Ademais, a conclusão pericial judicial colide frontalmente com o vasto histórico médico-administrativo da própria autarquia previdenciária. Os autos revelam que o INSS manteve o segurado em gozo de auxílio-doença por cerca de cinco anos (de 2013 a 2018), com sucessivas perícias atestando a incapacidade laborativa em virtude da presença de "dedos em garra (...) sem mobilização alguma e com hipotrofia dos mesmos". Não há no laudo judicial qualquer informação que explique como ocorreu tamanha recuperação funcional a ponto de o trabalhador, outrora portador de mão em garra e atrófica, estar subitamente apto a desempenhar as pesadas funções de uma padaria sem qualquer adaptação.

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Ainda, segundo entendimento do STJ, o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, devendo apreciar livremente as provas constantes nos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017).

Todavia, o referido princípio não autoriza a chancela de laudos técnicos obscuros ou dissociados da realidade fática, tanto é que nos casos em que a prova pericial não esclarecer satisfatoriamente a questão técnica, o Código de Processo Civil, em seu artigo 480, autoriza e recomenda a determinação de nova perícia.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL. LAUDO PERICIAL DEFICIENTE OU INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Considerado insuficiente, o laudo pericial, pelo julgador, para o esclarecimento da matéria, faz-se necessária a realização de nova perícia, propiciando-se às partes a indicação de assistente técnico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 480 do CPC/2015. 2. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1871694 RJ 2020/0095466-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022-grifei)

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DA BAIXA ACUIDADE VISUAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES CONTRÁRIOS À PERÍCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. (...).
3. Os documentos existentes nos autos denotam que, de fato, a perícia judicial é necessária ao esclarecimento da controvérsia, pois há divergência entre a conclusão da perícia administrativa e os documentos particulares apresentados pelo Recorrido.
Ademais, em 10.11.2022, o Apelado peticionou informando que em setembro de 2022, após nova perícia administrativa, o INSS, novamente cessou o benefício previdenciário, ante a constatação da inexistência de incapacidade, no entanto, o Recorrido apresenta documentos médicos, que indicam a permanência da incapacidade laboral.
Desta forma, revela-se indispensável a produção da prova técnica, uma vez que se mostra necessária ao esclarecimento da controvérsia. 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a produção de prova pericial. Prejudicada a análise das demais razões expostas no recurso de apelação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000082-10.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023 - grifei)

Destaco ainda recente decisão monocrática da lavra da eminente Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Processo nº 0015514-13.2017.8.14.0040), que assentou:
"
A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que a existência de contradição, omissão ou obscuridade no laudo pericial, que afete a conclusão sobre a incapacidade, configura vício insanável que impede o julgamento do mérito, devendo ser determinada a reabertura da instrução processual para que o perito preste os devidos esclarecimentos ou, se necessário, seja realizada nova perícia"
.

A tese igualmente encontra eco no judicioso parecer do Ministério Público de 2º Grau, que evidencia a ausência de correlação técnica entre a limitação permanente reconhecida e as exigências biomecânicas de atividades eminentemente braçais.

O laudo pericial quedou-se omisso ao não sopesar o déficit funcional, rigidez em flexão do quirodáctilo, frente às especificidades da ocupação habitual do autor, tornando a prova inconclusiva. Destarte, ante as graves deficiências técnicas e as contradições insanáveis quanto à real capacidade laborativa do obreiro, impõe-se a anulação da sentença para a devida complementação instrutória, conforme pleiteado subsidiariamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar a designação de
nova perícia médica
, a ser realizada por perito diverso, que deverá proceder a uma análise detalhada da capacidade físico-funcional do autor em correlação estrita com as exigências ergonômicas da profissão de padeiro, proferindo-se, após, nova sentença como entender de direito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026